Tribunal: TJDFT
Processo: 0732680-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0732680-54.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGIONAL MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA AGRAVADO: ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Regional Med Importação, Exportação e Distribuição Ltda. contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, que decretou a falência da sociedade empresária agravante, com fundamento no art. 94, I, da Lei n. 11.101/2005 (ID 243766118 do processo n. 0717976-59.2023.8.07.0015). Nas razões recursais (ID 74881586), a parte recorrente defende a incompetência do Juízo para processar e julgar o pedido de falência. Menciona o art. 3o da Lei n. 11.101/2005, segundo o qual “é competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência o juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora do Brasil”. Sustenta que, para o direito falimentar, “o principal estabelecimento seria aquele onde se concentra o maior volume de negócios, o qual pode não coincidir com a sede social inscrita no contrato social da empresa”. Afirma que, por ser absoluta, a competência não pode ser modificada por consenso entre as partes. Nesse ponto, acrescenta que qualquer decisão proferida pelo Juízo incompetente deve ser considerada nula. Alega ter encerrado suas atividades econômicas no Distrito Federal antes da instauração do processo e ter concentrado os negócios no Estado de São Paulo. Sustenta que o pedido de falência não atendeu ao requisito estabelecido no enunciado da súmula n. 361 do STJ, que assim dispõe: “A notificação do protesto, para requerimento de falência da empresa devedora, exige a identificação da pessoa que a recebeu”. Aduz que os avisos dos Cartórios de Protesto foram entregues para pessoas que não foram corretamente identificadas, o que, no seu entendimento, inviabilizaria o pedido de falência, por falta de requisito formal. Considera necessário constatar a relação do recebedor da notificação com a empresa destinatária, especialmente o cargo ocupado. Reputa inviável utilizar o pedido de falência como meio coercitivo de cobrança de dívida. Quanto ao ponto, expõe que, “’quando o requerente pede a suspensão do processo para negociar com a requerida, tal como ocorreu nestes autos, na verdade reconhece que a situação pode ser resolvida de forma amigável e por outros meios”. Entende que os efeitos da reveliam não se aplicam no caso concreto, por se tratar de matéria de ordem pública. Requer atribuição de efeito suspensivo ao agravo para sustar a eficácia da decisão recorrida. Ao final, pleiteia o conhecimento e o provimento do recurso para (i) declarar a incompetência do Juízo da Vara de Falência e Recuperações Judiciais do Distrito Federal, anular os atos decisórios praticados e determinar a remessa dos autos ao Juízo competente ou (ii) extinguir o processo sem julgamento do mérito por falta de requisito formal para o pedido de falência (notificação válida dos protestos) ou, caso ultrapassadas essas questões, (iii) julgar improcedente o pedido em razão do desvirtuamento do instituto da falência. Preparo recolhido, conforme a certidão de ID 74889082. Diante da prevenção relacionada ao agravo de instrumento n. 0732207-39.2023.8.07.0000 e à apelação n. 0717976-59.2023.8.07.0015, os autos foram conclusos a esta Relatoria. O agravo n. 0732207-39.2023.8.07.0000 foi interposto contra o despacho que determinou apresentação de emenda à petição inicial para comprovar o protesto específico de títulos para fins falimentares. O recurso não foi conhecido. Já a apelação n. 0717976-59.2023.8.07.0015 foi interposta contra a sentença que indeferiu a petição inicial em razão da ausência de comprovação de protesto específico dos títulos para fins falimentares. O apelo foi provido para cassar a sentença e determinar o processamento da demanda independentemente da apresentação de protesto específico dos títulos exibidos como pressupostos para o pedido falimentar (Acórdão n. 1819064). É o relato do necessário. Decido. 2. Antes da análise do pedido liminar, é pertinente tecer comentários sobre o cabimento do agravo. Segundo o art. 1.015, XIII, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versam sobre casos expressamente referidos em lei. O art. 99 da Lei n. 11.101/05 (Lei de Recuperação Judicial e Falência) atribui à decisão que decreta falência a natureza de sentença. Contudo, o art. 100 da mesma lei estabelece o cabimento do agravo contra a decisão que decreta falência. A propósito, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.780.442/MG, assim esclareceu: A previsão legal do cabimento de agravo de instrumento para a hipótese de decretação da falência se deve ao fato de tal ação ser dividida em fases, havendo a necessidade de se manter o processo no juízo de origem, após a quebra, para o processamento da segunda etapa, quando ocorrerá a arrecadação dos bens do falido e a apuração do ativo e do passivo, com a finalidade satisfação dos créditos. (REsp n. 1.780.442/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 5/12/2019) Portanto, com base no art. 100 da Lei n. 11.101/05 c/c art. 1.015, XIII, do CPC, o presente recurso deve ser conhecido. Superada essa questão, analisa-se o pedido de efeito suspensivo formulado na peça recursal, à luz dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do CPC. Sobre a excepcionalidade da concessão de efeito suspensivo em agravo interposto contra decisão que decreta falência, destaca-se trecho do voto condutor proferido pelo eminente Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva no julgamento do REsp 1.786.524/SE: Assim, contra a sentença que decreta a falência, cabe agravo de instrumento, o qual não tem efeito suspensivo, permitindo que desde logo se inicie a realização do ativo, prestigiando-se o princípio da celeridade, indispensável para se evitar a desvalorização dos bens. A concessão de efeito suspensivo passa, nessas hipóteses, a ser excepcional, dependendo de decisão do Relator do recurso. (REsp n. 1.786.524/SE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 29/4/2019) Em juízo de cognição sumária, no caso em tela, não se constata a presença dos pressupostos necessários para a suspensão da eficácia da decisão recorrida. Observa-se, em uma primeira análise, que a alegação de encerramento das atividades econômicas no Distrito Federal antes da instauração do processo falimentar não encontra amparo nas provas apresentadas. A certidão simplificada assinada em 14/7/2025 pela Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal aponta informações atualizadas sobre a sociedade empresária Regional Med, indicando seu endereço na capital federal (ID 242763919). Trata-se do mesmo local informado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (ID 235274163). Além disso, por ora, não se identificam elementos capazes de demonstrar que o principal estabelecimento da sociedade teria sido transferido para o Estado de São Paulo. Como exposto no parecer do Ministério Público atuante na primeira instância, “embora a decisão de ID 205889996 tenha reconhecido que ‘a ré não estava mais estabelecida no endereço em que o mandado de citação foi cumprido’, não há nos autos qualquer prova de que a ré está estabelecida no endereço informado na petição de ID 233550936, qual seja, Rua Lincoln Albuquerque, n. 259, 13o andar, Perdizes, São Paulo/SP, CEP: 05004-010” (ID 236263158). Tais fatos enfraquecem a probabilidade de provimento do recurso no que tange à arguição de incompetência absoluta do Juízo. A alegada irregularidade formal decorrente da falta de identificação do recebedor na notificação de protesto foi objeto da apelação n. 0717976-59.2023.8.07.0015, interposta contra a sentença que indeferiu a petição inicial. O acórdão proferido no julgamento do referido recurso assim estabeleceu: “Verifica-se que as duplicatas foram levadas a protesto cambial comum e que a notificação apontou a identificação do recebedor, conforme os enunciados das súmulas n. 248 e 361 do STJ” (Acórdão n. 1819064). Assim, conforme o art. 507 do CPC, a matéria aparenta estar preclusa, pois já foi apreciada e decidida anteriormente. Ademais, em razão da falta de elementos aptos a contrariar a conclusão adotada na sentença quanto ao preenchimento das exigências objetivamente previstas no art. 94, I, da Lei n. 11.101/2005 para decretação da quebra da devedora, é inviável afirmar, de plano, que o processo falimentar teria sido utilizado indevidamente como meio coercitivo para satisfação de crédito. Quanto ao ponto, a Quarta Turma do STJ já decidiu que “a nova lei [Lei n. 11.101/2005], ao introduzir limites objetivos, retirou do magistrado a possibilidade de perquirir sobre a utilização da falência como instrumento de cobrança” (REsp 2.028.234/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023). Vale destacar que a sociedade agravante não apresentou peça de defesa no prazo legal, razão pela qual foram aplicados os efeitos da revelia (art. 344 do CPC). Neste momento, não se constata situação que poderia, em tese, afastar a produção de tais efeitos ou obstar o reconhecimento das condições que justificaram o decreto falimentar. Ante o exposto, o pleito de efeito suspensivo deve ser indeferido, tendo em vista a ausência dos requisitos legais cumulativos impostos no art. 995, parágrafo único, do CPC, notadamente a probabilidade de provimento do recurso. A análise do mérito recursal será realizada pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para apresentar parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora